Tribunal: TJDFT
Processo: 0712006-04.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE
1. Os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.
2. Na hipótese de ação de divórcio, sendo atribuído à causa valor de R$ 1.000,00, considerado muito baixo, deve a fixação dos honorários ser feita observando o critério de equidade, consoante estabelece o art. 85, §8o, do CPC.
3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Tendo sido fixado na sentença em montante irrisório, deve ser majorado para importância que remunere de forma condigna o trabalho do advogado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.